Tribunal: TJSP
Processo: 2030923-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Cobrança de despesas condominiais - Cumprimento de sentença - Citação por carta - Pessoa física - Citação válida, nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil – Inexistência de nulidade – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030923-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes LUIZ TADEU ANTONIO BULLIO e LUIZ TADEU ANTONIO BULLIO, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DE MARAJÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030923-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29576
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030923-77.2020.8.26.0000
5a Vara Cível de São Bernardo do Campo (proc. no 1011270-39.2015.8.26.0564)
Agravante: Luiz Tadeu Antonio Bullio
Agravado: Condomínio Edifício Ilha de Marajó
Juiz de 1a Instância: Carlo Mazza Britto Melfi
Voto n° 29576.
- Cobrança de despesas condominiais - Cumprimento de sentença
- Citação por carta - Pessoa física - Citação válida, nos termos do
§ 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil Inexistência de
nulidade Agravo não provido.
Réu em ação de cobrança de despesas de
condomínio, em fase de cumprimento de sentença, o agravante rebela-se contra
r. decisão que afastou a alegação de nulidade da citação e determinou o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante que: a) foi determinada a sua
citação pessoal, tendo o autor pago para que fosse recebido o aviso de
recebimento por “mão própria”, mas a carta foi entregue a terceiro, Jose Edson
Nascimento Lima, sem identificação de que seja porteiro do edifício; b) é nula a
citação recebida por terceiro, apesar de ter sido determinada a sua citação
pessoal.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de cobrança de
despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que foi julgada
procedente em 3.2.17, para condenar o réu a pagar ao autor R$6.983,44, com
atualização monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de
mora de 1% ao mês, tudo devido desde a propositura da ação, e ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030923-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29576
3
das prestações vincendas até a data da efetiva liquidação do débito, na forma do
art. 323 do CPC, acrescido de multa de 2%, juros de 1% e correção monetária.
Condenou, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. (fls. 91/93 do
processo).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, houve
penhora online de R$8.358,04 (fl. 42/43 do cumprimento de sentença), e penhora
do imóvel gerador das despesas (fl. 59 do cumprimento de sentença).
O imóvel penhorado foi avaliado em R$117.000,00, em
agosto de 2019 (fl. 194/241 do cumprimento de sentença).
Foram designadas datas para realização do leilão
eletrônico com início da 1a Praça em 5.11.19, e término em 8.11.19, e, não
havendo lances, prosseguiria sem interrupção, a 2a Praça, com encerramento em
28.11.19 (fl. 278/280 do cumprimento de sentença).
Em 30.10.19, o agravante ingressou nos autos e
alegou a nulidade da citação (fl. 286/289 do cumprimento de sentença).
O imóvel foi arrematado em 8.11.19, pelo valor de
R$117.140,00, por Fernando Luiz Greggio (fl. 303/304 do cumprimento de
sentença).
Intimado, o exequente negou a nulidade da citação,
pois ela se deu nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, no mesmo endereço
constante da procuração e onde o executado recebeu a cientificação do leilão
online (fl. 313/316 do cumprimento de sentença).
O arrematante pediu a expedição da carta de
arrematação e do mandado de imissão de posse (fl. 317/318 do cumprimento de
sentença).
Em 2.12.19, foi rejeitada, nos autos principais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030923-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29576
4
alegação de nulidade da citação e foi determinado o prosseguimento do
cumprimento de sentença (fl. 122 do processo), daí o agravo.
O atual Código de Processo Civil dispõe no § 4o do seu
artigo 248 dispõe que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. (grifei)
No caso em tela, a carta de citação do agravante foi
enviada para a Rua Des. Virgilio Dantas, 306, parto. 502, Natal, RN, e foi
recebida em 31.10.16, por Jose Edson do Nascimento Lima (fl. 87 do processo).
O agravante alega a nulidade de citação, porque não
foi ele quem recebeu e assinou aviso de recebimento da carta de citação, mas
terceiro o fez.
Por primeiro, é necessário observar que não foi
determinada a citação por mão própria, mas constou expressamente na decisão
de 13.10.16 a determinação de expedição de “nova carta de citação com AR nos termos
do art. 248, § 4o, do CPC, atendando-se o serventuário para anotação correta do endereço e apto
do requerido” (sic, fl. 84 do processo).
Além disso, o agravante informou que reside no
endereço onde foi entregue a carta de citação, conforme se depreende da
procuração juntada por ele, datada de 30.10.19 (fl. 110 do cumprimento de
sentença).
Assim sendo, não havendo dúvida de que o executado
reside na Rua Des. Virgilio Dantas, 306, apto. 502, Natal, RN, (fl. 87 do
processo), foi, portanto, realizada regularmente a sua citação, já que se trata de
condomínio e a carta foi entregue ao funcionário responsável pelo recebimento
da correspondência, conforme prevê o § 4o do artigo 248 do CPC, antes
transcrito, de modo que não houve nulidade na citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030923-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29576
5
Não há prova de que a pessoa que recebeu a carta de
citação não era funcionário do condomínio, ônus que incumbia ao agravante, que
poderia ter apresentado declaração do condomínio de que a pessoa que recebeu
a carta não era foi funcionário do condomínio, mas ele nada fez.
Ademais, não é crível que o executado não tivesse
ciência da ação ajuizada contra ele, já que havia sido penhorado nas suas contas
bancárias R$8.358,04, em 4.7.17 (fl. 42/43 do cumprimento de sentença), valor
que não é irrisório.
Desse modo, houve regular citação e, depois, houve
revelia, o que determinou que o agravante recebesse o processo no estado em
que se encontrava, sem possibilidade de rediscutir o título judicial executado,
porque há trânsito em julgado.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora